Tribunal: TJBA
Processo: 8012924-65.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012924-65.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MACIEL BRAGA LACERDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de Execução Fiscal ajuizada em face de MACIEL BRAGA LACERDA, por ausência de interesse de agir. O Município sustenta a impossibilidade de extinção da execução apenas em razão do reduzido valor do débito, alegando violação à autonomia administrativa dos entes federativos, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à discricionariedade administrativa na cobrança da dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 configura indevida interferência na autonomia administrativa e orçamentária do Município; e (iii) determinar se a ausência de adoção de medidas administrativas prévias autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal exigem demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, inclusive mediante comprovação da adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de solução extrajudicial ou protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza administrativa e objetiva racionalizar a tramitação das execuções fiscais, sem interferir na autonomia administrativa dos entes federativos. A competência municipal para gestão da dívida ativa não impede o Poder Judiciário de aferir a presença do interesse processual sob o binômio necessidade-utilidade. A execução fiscal foi ajuizada em 2021 para cobrança de débito no valor de R$ 1.420,73, quantia inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. Não houve citação válida do executado, nem localização de bens penhoráveis, além de inexistir demonstração de adoção de medidas administrativas prévias pelo ente municipal. A ausência de utilidade prática da demanda autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O reconhecimento da ausência de interesse de agir não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por constituir providência jurisdicional legítima fundada na ausência das condições da ação. A extinção da execução fiscal não implica remissão da dívida, pois a Resolução CNJ nº 547/2024 admite o ajuizamento de nova execução caso sejam localizados bens do devedor antes da consumação da prescrição. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012924-65.2021.8.05.0256, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravada MACIEL BRAGA LACERDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/SO